Tribunal: TJES
Processo: 5000439-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-29

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO ATÉ A DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – TEMA 996 – ALEGADA NECESSIDADE DE PRESENÇA DO AGENTE FINANCEIRO NO POLO PASSIVO DA LIDE – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA COBRANÇA A PARTIR DO ATRASO NA ENTREGA E NÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA DO ENCARGO – DESNECESSÁRIA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO A SER ASSUMIDA PELA CONSTRUTORA – JURISPRUDÊNCIA DO TJES – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) Em se tratando de imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa Minha Vida, como aparentemente é o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a cobrança de juros de obra durante a evolução da obra, que são cobrados do adquirente pelo agente financeiro sobre o valor do crédito repassado às incorporadoras para construção do empreendimento; por outro lado, a cobrança se torna indevida após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o prazo de tolerância (Tema 996).

2)
O contrato de promessa de compra e venda prevê o dia 31/08/2019 como data limite para entrega das chaves (Id 984513, item 5 do quadro resumo), que poderia ser elastecido até 28/02/2020 com o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, tornando-se verossímil a narrativa do autor, ao ajuizar a ação originária no dia 13/10/2020 (Id 984501), de que a unidade autônoma adquirida não havia sido entregue até aquela data; do contrário, isto é, em restando comprovado pela construtora que houve a efetiva entrega das chaves em momento anterior ao ajuizamento da ação, inafastável será a cominação ao autor de multa por litigância de má-fé.

3)
Afigura-se descabido imputar ao adquirente o ônus de continuar arcando com juros de evolução da obra no período de mora da construtora, até a efetiva entrega das chaves da unidade adquirida, porquanto não se pode penalizar o mutuário que não deu causa ao atraso, ainda que seja justificado pela requerida (como presumivelmente ocorrerá na sua defesa) na superveniência da pandemia de Covid/19 e outros fatores que, via de regra, são invariavelmente elencados para justificar os reiterados atrasos na conclusão dos empreendimentos imobiliários, como elevado volume de chuvas, escassez de mão-de-obra, greves etc.

4)
Se a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra é requerida em razão do atraso na entrega das chaves, a legitimidade passiva
ad causam
é, tão somente, da construtora requerida, que repassa sua cobrança de forma ilegal, aos consumidores. Por outro lado, se a pretensão da parte for a própria declaração de nulidade da cobrança, o que não se verifica no caso concreto, a demanda não poderá prosseguir sem a presença do agente financeiro.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ODIRLEI PINHEIRO
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Odirlei Pinheiro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra (Id 984524 e 984525) que, em “
ação indenizatória por danos morais e materiais
” ajuizada em face de
MRV Engenharia e Participações Ltda.
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual pretende a suspensão da qualquer cobrança relativa a chamada “taxa de evolução de obra”.

Nas razões recursais (Id 984500), assim sustenta o agravante, em síntese:
(i)
foi celebrado contrato entre as partes no dia 05/10/2017, com previsão de entrega das chaves em 31/08/2019, o que não foi cumprido pela construtora, nem se for computado o prazo de tolerância;
(ii)
com o atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, os mutuários/adquirentes continuam a arcar com a taxa de evolução de obra ou “juros de medição” por um período muito além do prometido, os quais não são abatidos do saldo devedor;
(iii)
a responsabilidade da agravada é cristalina, posto que o prejuízo financeiro que vem sofrendo deriva única e exclusivamente, de seu inadimplemento, caso no qual deve responder pelas perdas e danos dele decorrentes;
(iv)
a agravada é fiadora e principal pagadora perante a instituição financeira, tendo renunciado a todos seus benefícios e é, portanto, corresponsável pelo pagamento da taxa de evolução quando não inadimplida pelo mutuário;
(v)
encontram-se reunidos os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto vem arcando com a dura obrigação de efetuar o pagamento de juros de obra mensalmente, sendo que caberia a agravada arcar com tais encargos, por ser a única e exclusiva responsável pelo atraso conclusão e entrega do empreendimento; e
(vi)
deve ser concedida a tutela recursal a fim de determinar que a agravada seja impedida de efetuar qualquer cobrança relativa à taxa de evolução em seu desfavor e efetue o pagamento das taxas de evolução de obra que vierem a ser cobradas pela instituição financeira no decorrer do processo, sob pena de multa diária, com a sua confirmação perante o Órgão Colegiado.

Ao recepcionar o presente recurso, proferi decisão no sentido de antecipar os efeitos da tutela recursal a fim de determinar a suspensão de qualquer cobrança, em face do agravante, relativa à “taxa de evolução de obra”, sem operar efeitos retroativos quanto aos valores já pagos a esse título, devendo a agravada assumir a responsabilidade pelos pagamentos perante o agente financeiro até a efetiva entrega da unidade autônoma adquirida pelo agravante (Id 988637).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 1243490), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

AGVTE.
:
ODIRLEI PINHEIRO

AGVD
A
. :
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

JUIZ : DR
.
AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Co
nforme

brevemente
relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
,
com pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto
por
Odirlei Pinheiro
contra a decisão proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Cível da Serra (Id
984524 e 984525
) que,
nos autos da
“
ação indenizatória por danos morais e materiais
” ajuizada em face de
MRV Engenharia e Participações Ltda.
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual pretende a suspensão da qualquer cobrança relativa a chamada “taxa de evolução d
e
obra”.

Nas razões recursais (
I
d
984500), assim sustenta o agravante, em síntese:
(i)
foi celebrado contrato entre as partes no dia 05/10/2017, com previsão de entrega das chaves em 31/08/2019, o que não foi cumprido pela construtora, nem
se for

computado o
prazo de tolerância;
(ii)
com o atraso na conclusão do empreendimento
imobiliário
, os mutuários/adquirentes continuam a arcar com a taxa de evolução d
e
obra ou “juros de medição” por um período muito além do prometido, os quais não são abatidos do saldo devedor;
(iii)
a
responsabilidade da
construtora
é cristalina, posto que o prejuízo financeiro
que vem sofrendo
deriva única e exclusivamente, d
e seu
inadimplemento, caso no qual
deve responder pela
s perdas e danos dele decorrentes;
(iv)
a agravada é fiadora e principal pagadora perante a instituição financeira, tendo renunciado a todos seus benefícios e é, portanto, corresponsável pelo pagamento da taxa de evolução quando não inadimplida pelo mutuário;
(v)
encontram-se reunidos os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto vem arcando com a dura obrigação de efetuar o pagamento de juros de obra mensalmente, sendo que caberia a agravada arcar com tais encargos, por ser a única e exclusiva responsável pelo atraso conclusão e entrega do empreendimento; e
(vi)
deve ser concedida
a
tutela recursal
a fim de
determinar que a agravada
seja
impedida de efetuar qualquer cobrança relativa à taxa de evolução em seu desfavor
e efetue
o pagamento das taxas de evolução de obra que
vierem a ser
cobradas pela instituição financeira no decorrer do processo, sob pena de multa diária, com a sua confirmação perante o Órgão Colegiado.

N
ão há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

V
ersa o pedido de tutela de urgência –
indeferido no Juízo de 1º grau –
sobre a chamada “t
axa de evolução de obra”, por vezes denominada “juros de obra”, que se refere aos juros incidentes sobre o saldo devedor de financiamento concedido antes da conclusão das obras de empreendimento imobiliário, durante o período em que não há previsão de parcelas de amortização da dívida principal.

Acerca da dinâmica do encargo, a taxa de evolução de obra
é
composta por juros e atualização monetária,
sendo p
aga pelo mutuário ao agente financeiro que realizou o financiamento imobiliário; a instituição financeira, por sua vez,
promove a
liber
ação dos valores às construtoras,
de forma progressiva, para realizar
em
a edificação das unidades do empreendimento.

Em
se tratando de imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa Minha Vida,
como aparentemente é o caso dos autos, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de
r
ecurso
e
special
julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos,
firmou o entendimento de ser
lícita
a cobrança de juros de obra durante a evolução da obra,
que são
cobrados do adquirente
pelo agente financeiro sobre o valor do crédito repassado às incorporadoras para construção do empreendimento;
por outro lado,
a c
obrança se torna
indevida após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o prazo de tolerância
(Tema 996)
. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3.
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos”.

(
STJ, Segunda Seção,
REsp
nº
1.729.593/SP,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

No caso concreto,
o
juiz

indeferiu
o pedido de tutela de urgência, pelo qual
é pretendida
a suspensão d
e qualquer
cobrança
relativa à
taxa de evolução da obra,
fundando-se em duas circunstâncias:
(i)
ausência de comprovação do alegado atraso na conclusão do empreendimento e entrega das chaves d
a unidade adquirida
; e
(ii)
ausência no polo passivo da Caixa Econômica Federal,
por ser a credora da verba
.

No que se refere ao atraso na conclusão do empreendimento imobiliário e efetiva entrega das chaves da unidade adquirida pelo agravante,
creio que, a essa altura, trata-se de fato incontroverso.

O contrato de
promessa de compra e venda
prevê
o dia 31/08/2019
como
data limite para entrega das chaves (Id 984513, item 5 do quadro resumo),
que poderia ser elastecido até o dia 28/02/2020 com o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias,
tornando-se

verossímil
a narrativa
do autor, ao ajuizar a ação
originária
no dia
13/10/2020 (Id 984501), de que a unidade autônoma adquirida não havia sido entregue até aquela data; do contrário,
isto é
, em restando comprovado pela construtora que houve a efetiva entrega das chaves em momento anterior ao ajuizamento da ação, inafastável será a cominação ao autor de multa por litigância de má-fé, hipótese que, de antemão, adianto não crer.

N
as contrarrazões (Id 1243490), nada sustenta a construtora a respeito da data prevista para que houvesse a entrega do imóvel, não restando refutado, portanto, a alegada inobservância do prazo contratualmente previsto.

Apesar de ter
fundada dúvida quanto a licitude da cobrança em questão, fato é que
já foi admitida como legítima (
rectius
: Tema 996)
, de modo a considerar devido o encargo
durante o prazo contratualmente previsto para a conclusão da obra,
daí porque

assiste razão o agravante ao pretender
a suspensão de qualquer cobrança nesse sentido a partir da data em que a obra deveria ter sido entregue
.

Como configurou-se
atraso na entrega do imóvel – considerável,
diga-se de passagem
– afigura-se descabido imputar ao adquirente o ônus de continuar arcando com juros de evolução da obra
no período de mora da construtora, até a efetiva entrega das chaves da unidade adquirida, porquanto não se pode penalizar o mutuário que não deu causa ao atraso, ainda que seja justificado pela
requerida
(co
mo
presumivelmente ocorrerá na sua defesa) na superveniência da pandemia de Covid/19 e outros fatores que, via de regra, são
invariavelmente
elencados pelas construtoras para justificar os reiterados atrasos na conclusão dos empreendimentos imobiliários,
tais
como
elevado
volume de chuvas, escassez de mão-de-obra, greves etc.

Quanto ao segundo elemento
realça
do pelo juiz para indeferir o pedido, a saber, ausência do agente financeiro no polo passivo da
lide, igualmente entendo não ser
empecilho à concessão da medida antecipatória postulada.

Se
a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra é requerida em razão do atraso na entrega das chaves,
a legitimidade passiva
ad causam
é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança,
a meu ver
, d
e forma
ilegal, aos consumidores. Por outro lado, se a pretensão da parte for a própria declaração de nulidade da cobrança, o que não se verifica no caso concreto, a demanda não poderá prosseguir sem a presença do agente financeiro.

De mais a mais, a instituição financeira não será afetada em sua esfera jurídica, por competir à construtora –
por se tratar da
única e exclusiva responsável pelo atraso na entrega do imóvel – a continuidade dos pagamentos dos juros de obra,
cuja possibilidade vem sendo sedimentada na jurisprudência deste egrégio Tribunal:

“
(...) 1) Vem se consolidando perante este egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que
descabe a cobrança da denominada ‘taxa de evolução de obra’ quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra
,
o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira
.

2) (...)

5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
0020122-43.2016.8.08.0012,
relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em
18/04/2017, D
Je
28/04/2017)

“
(...
)
II. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo inclusive a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador,
deve ela sim suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra devidas após a data aprazada para a entrega do empreendimento
, por ser a única responsável pelo eventual atraso da entrega do empreendimento.

III. Recurso provido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
0014895-27.2017.8.08.0048, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em
07/05/2018, D
Je
11/05/2018)

“
(...
)
I - A Taxa de Evolução de Obra, que tem por finalidade remunerar o Agente Financeiro que disponibilizou recursos necessários à construção do imóvel -,
deve ser suportada pela Construtora, a partir da sua mora para com a entrega do imóvel
. Precedentes.

II - Na hipótese, considerado que o prazo de conclusão da obra objeto dos autos restou estipulado em 15/01/2015, consoante disposição contida no Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e' Financiamento para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações de fls. 103/156, incumbe às Recorrentes,
a partir de então, suportar a citada Taxa de Evolução de Obra, situação que deverá perdurar até a efetiva entrega do imóvel
.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a obrigação de as Recorrentes custearem a denominada Taxa de Evolução de Obra, no período anterior à data de 12/01/2015”.

(TJES,
Segunda Câmara Cível,
Agravo de Instrumento
nº
0008969-76.2017.8.08.0012,
rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em
17/04/2018, D
Je
25/04/2018)

“
(...)
6. Evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos,
devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra
. Precedentes TJES
(...)”

(
TJES, Terceira Câmara Cível,
Apelação Cível,
Processo nº
0018282-94.2014.8.08.0035,
rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em
02/05/2017, D
Je
12/05/2017)

Por fim,
observo
que a
agravada esclarece, nas suas contrarrazões, que “
Na hipótese de inadimplemento do Consumidor, a Construtora
, que figura como fiadora do contrato de financiamento,
assume a obrigação de pagar os juros de obra em seu lugar
, exercendo, posteriormente, o seu direito de regresso contra o afiançado
” (Id 1243490, p. 7 – destaquei), ou seja, admite a viabilidade de assumir o pagamento dos juros de obra, em substituição ao consumidor inadimplente, porém, tenta convencer da impossibilidade de fazê-lo em se tratando de mora a ela imputável.

D
o exposto,
conheço do agravo de instrumento

e lhe dou provimento

para, deferindo a tutela provisória de urgência denegada no Juízo de 1º grau,

determinar a suspensão de qualquer cobrança, em face do
demandante
, relativa à “taxa de evolução de obra”, sem operar efeitos retroativos quanto aos valores pagos a esse título, devendo a
construtora requerida
assumir a responsabilidade pelos pagamentos perante o agente financeiro, até a efetiva entrega da unidade autônoma adquirida pel
a parte autora.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO ATÉ A DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – TEMA 996 – ALEGADA NECESSIDADE DE PRESENÇA DO AGENTE FINANCEIRO NO POLO PASSIVO DA LIDE – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA COBRANÇA A PARTIR DO ATRASO NA ENTREGA E NÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA DO ENCARGO – DESNECESSÁRIA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO A SER ASSUMIDA PELA CONSTRUTORA – JURISPRUDÊNCIA DO TJES – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) Em se tratando de imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa Minha Vida, como aparentemente é o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a cobrança de juros de obra durante a evolução da obra, que são cobrados do adquirente pelo agente financeiro sobre o valor do crédito repassado às incorporadoras para construção do empreendimento; por outro lado, a cobrança se torna indevida após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o prazo de tolerância (Tema 996).

2)
O contrato de promessa de compra e venda prevê o dia 31/08/2019 como data limite para entrega das chaves (Id 984513, item 5 do quadro resumo), que poderia ser elastecido até 28/02/2020 com o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, tornando-se verossímil a narrativa do autor, ao ajuizar a ação originária no dia 13/10/2020 (Id 984501), de que a unidade autônoma adquirida não havia sido entregue até aquela data; do contrário, isto é, em restando comprovado pela construtora que houve a efetiva entrega das chaves em momento anterior ao ajuizamento da ação, inafastável será a cominação ao autor de multa por litigância de má-fé.

3)
Afigura-se descabido imputar ao adquirente o ônus de continuar arcando com juros de evolução da obra no período de mora da construtora, até a efetiva entrega das chaves da unidade adquirida, porquanto não se pode penalizar o mutuário que não deu causa ao atraso, ainda que seja justificado pela requerida (como presumivelmente ocorrerá na sua defesa) na superveniência da pandemia de Covid/19 e outros fatores que, via de regra, são invariavelmente elencados para justificar os reiterados atrasos na conclusão dos empreendimentos imobiliários, como elevado volume de chuvas, escassez de mão-de-obra, greves etc.

4)
Se a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra é requerida em razão do atraso na entrega das chaves, a legitimidade passiva
ad causam
é, tão somente, da construtora requerida, que repassa sua cobrança de forma ilegal, aos consumidores. Por outro lado, se a pretensão da parte for a própria declaração de nulidade da cobrança, o que não se verifica no caso concreto, a demanda não poderá prosseguir sem a presença do agente financeiro.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.